Tribunal: TJDFT
Processo: 0748928-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748928-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: B. F. D. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Reclamação criminal, com pedido de liminar, interposta por B. F. D., por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra decisão interlocutória do 1o Juizado de Violência Doméstica de Brasília nos autos no 0705XXX-03.2025.8.07.00XX (ID no 254860440). 2. A decisão indeferiu o pedido de renovação das medidas protetivas anteriormente concedidas em desfavor de seu ex-namorado, S. F. D. A., com fundamento na ausência de risco atual, especialmente diante da determinação de afastamento do lar. 3. A reclamante relata episódios de violência verbal, psicológica e ameaça com arma branca, conforme Boletim de Ocorrência no 8.724/2025-0, e destaca que se encontra em situação de vulnerabilidade emocional, financeira e sem rede de apoio familiar. 4. Alega que foram ignoradas novas provas juntadas aos autos, as quais demonstrariam a persistência e o agravamento da situação de risco vivenciada. Argumenta que a negativa de renovação das medidas protetivas desconsidera o princípio da precaução e a lógica do in dubio pro tutela, previstos no art. 19, §4o, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 5. Destaca que a palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de testemunhas e da natureza privada dos crimes. Reforça que a proteção da mulher deve ser efetiva e que o retorno do agressor ao lar representa grave risco. 6. Pede a concessão de liminar para restabelecer as medidas protetivas de urgência, com base no art. 22 da Lei no 11.340/2006, diante da situação de perigo atual e da verossimilhança das suas alegações. 7. Cumpre decidir. 8. Os fundamentos de fato e de direito apresentados pela reclamante não são novos e já foram objeto de julgamento recente nesta Turma, conforme Reclamação Criminal no 07341XX-11.2025.8.07.00XX: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DIREITO DE PROPRIEDADE. UNIÃO ESTÁVEL. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza cautelar e visam à proteção célere da integridade física e psicológica da mulher no âmbito doméstico e familiar, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A ausência de provas concretas de agressão e a existência de apenas uma alegada altercação verbal não justificam a manutenção de medidas protetivas padronizadas, como afastamento do imóvel e proibição de contato, quando não demonstrada a real necessidade da proteção. 3. A proteção possessória não pode ser utilizada para inverter a titularidade da propriedade privada, especialmente quando não há comprovação de união estável, vínculo patrimonial ou posse legítima do bem por parte da pessoa beneficiada pelas medidas. 4. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LIV, assegura que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, sendo vedada a expropriação com base apenas em alegações não comprovadas. 5. O direito ao divórcio é potestativo e personalíssimo, podendo ser exercido por qualquer dos cônjuges, independentemente de justificativa, conforme previsto na Emenda Constitucional no 66/2010 e jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT. 6. A ausência de comprovação de casamento ou união estável, bem como de filhos ou vínculo patrimonial, afasta o direito subjetivo à percepção de alimentos, que devem ser pleiteados em ação própria, com contraditório e ampla defesa. 7. A permanência no imóvel após o término da relação, sem título jurídico que a ampare, configura esbulho possessório, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não sendo a alegação de violência doméstica suficiente para justificar a ocupação. 8. A concessão de alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros exige demonstração do binômio necessidade-possibilidade, sendo medida excepcional e transitória, não destinada à manutenção de padrão de vida anterior. 9. A decisão liminar que deferiu medidas protetivas de urgência deve ser revista quando ausentes os requisitos legais e fáticos que a justifiquem, especialmente diante da inexistência de vínculo jurídico entre as partes e da precariedade da posse. 10. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2051902, 0734112-11.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.) 9. Estão pendentes de julgamento os Embargos de Declaração, incluídos na 40a Sessão Ordinária Virtual. Naqueles autos, foi apresentada petição por advogado particular, sustentando, em suma, que: “Esta Egrégia Turma foi induzida a erro, proferindo um julgamento com base em um cenário fático completamente distorcido, pois as provas essenciais do caso nunca foram apresentadas em juízo por omissão crassa da defesa técnica anterior, configurando grave violência institucional. II. DA NULIDADE ABSOLUTA - A OMISSÃO CONSCIENTE DA DEFENSORIA PÚBLICA O acórdão revogou as medidas protetivas por entender que não havia provas de união estável, de dependência financeira, e que o caso se resumia a uma "alegada altercação verbal". Ocorre que a vítima possui um "rio de provas" que desmente categoricamente cada uma dessas premissas.” [grifado na transcrição] 10. A reclamante tenta, por via transversa, rediscutir questões que já foram objeto de julgamento, o que não pode ser admitido, sob pena de afronta ao devido processo legal e à segurança jurídica. 11. Inviável admitir nova Reclamação Criminal para reavaliar cenário fático-jurídico e probatório que já foi apreciado pelo Colegiado, pois desvirtua a natureza jurídica do instituto. Não há elementos que corroborem os argumentos da reclamante, no sentido de que há provas novas que embasam a sua pretensão. DISPOSITIVO 12. Não conheço a Reclamação Criminal diante da sua manifesta inadmissibilidade (art. 89, inciso III do RITJDFT). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO